Tribunal: TJBA
Processo: 8042421-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042421-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: EROILTON DE JESUS e outros (3)

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL — GAP. IMPLANTAÇÃO EM PROVENTOS DE PENSÃO. ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PRAZO EXÍGUO. PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. AFASTAMENTO DA MULTA RELATIVA AO PERÍODO INFERIOR A TRINTA DIAS DA INTIMAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que determinou a implantação da Gratificação de Atividade Policial — GAP na referência V nos proventos de pensão da viúva do servidor falecido
Eroilton
de Jesus, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, até o limite de R$ 60.000,00.

2 - O Estado sustenta que a ausência de habilitação processual formal da viúva e herdeiros por inércia do cartório durante nove anos configuraria obstáculo ao cumprimento, que o prazo de cinco dias é incompatível com os procedimentos administrativos de alteração de folha de pagamento, e que as astreintes seriam inadequadas e desproporcionais em face da Fazenda Pública. Posteriormente, o agravante noticiou o cumprimento da obrigação de fazer (ID. 88529884).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Há duas questões em discussão: (i) saber se as astreintes podem ser fixadas contra a Fazenda Pública em caso de descumprimento de obrigação de fazer reconhecida em sentença transitada em julgado; e (
ii
) saber se o prazo de cinco dias para cumprimento é compatível com os procedimentos administrativos exigidos, com reflexos sobre o período de incidência da multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC é aplicável tanto a particulares quanto ao Poder Público, sem distinção. A jurisprudência do STJ é assente quanto à possibilidade de fixação de astreintes contra a Fazenda Pública em caso de descumprimento de obrigação de fazer. O argumento de que o ente público jamais descumpre ordens judiciais voluntariamente não encontra amparo nos autos, nos quais o cumprimento de sentença tramitava desde 2022 — por mais de três anos — sem que a gratificação houvesse sido implementada na folha da beneficiária.

5 - Todavia, o prazo de cinco dias fixado na decisão agravada é manifestamente insuficiente à luz dos procedimentos administrativos inerentes à alteração de folha de pagamento de servidores e pensionistas do Estado, que pressupõem instruções internas, verificação de documentação e processamento sistêmico. Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, as astreintes somente devem incidir a partir do momento em que o descumprimento se configura de forma efetiva, ou seja, após o transcurso in albis de prazo compatível com a complexidade dos atos administrativos exigidos. O prazo de trinta dias mostra-se razoável para essa finalidade, devendo ser afastada a incidência da multa relativa ao período inferior a esse lapso contado da data da intimação da decisão de primeiro grau.

6 - Após o trigésimo primeiro dia da intimação, a multa diária de R$ 2.000,00, com limite de R$ 60.000,00, é adequada e proporcional ao longo período de inércia estatal verificado nos autos, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se dá parcial provimento, tão somente para afastar a incidência das astreintes relativas ao período inferior a trinta dias contados da data da intimação da decisão de primeiro grau, mantendo-se, no mais, a decisão agravada em seus integrais termos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042421-77.2025.8.05.0000
, sendo parte(s) Agravante
ESTADO DA BAHIA
e parte(s) Agravado(s)
EROILTON DE JESUS e outros
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.